Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. DÍVIDAS DE ALUGUEL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO ENCARGO. INEXISTENTE.
1. O artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, dispõe acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado nas condições ajustadas.
2. A garantia assumida por fiança se entende até a efetiva devolução do imóvel caso seja prorrogada a locação por prazo indeterminado, sendo permitido ao locador exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia se for formalmente notificado quanto à intenção de desoneração da fiança anteriormente pactuada, à luz dos artigos 39 e 40, inciso X, da referida Lei de Locações.
3. Ante a prorrogação da locação por prazo indeterminado, presume-se prorrogado o contrato nas condições ajustadas, consoante disposto pelos artigos 39 e 56 da Lei n.o 8.245/1991, de modo que caberia aos fiadores manifestarem-se sobre a exoneração da fiança, conforme o artigo 40, inciso X, da Lei no 8.245/1991, o que não ocorreu no particular.
4. Ao vigorar o contrato por prazo indeterminado após o decurso do período inicial e sem que tenha sido estipulada fiança por prazo certo ou havido notificação de desoneração da garantia ou comprovação de aditamento contratual, tem-se que a fiança resta prorrogada automaticamente, por decorrência legal, sendo indevido aos fiadores se eximirem da responsabilidade solidária contratual e expressamente assumida, com fulcro no artigo 818 do Código Civil. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.